Tribunal: STF
Processo: ADI 5014
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    Direito ambiental. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia declarados constitucionais no acórdão embargado. Alegação de contradições. Licença ambiental por adesão e compromisso para empreendimentos de médio potencial poluidor. Inconstitucionalidade. Reconhecimento de contradição. Acolhimento parcial dos embargos de declaração. Efeitos infringentes. Procedência parcial do pedido da ação direta. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na ação direta, declarando-se constitucionais, entre outros, os incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11 (Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade), que tratam, respectivamente, da licença de regularização e da licença por adesão e compromisso. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir pela constitucionalidade dos incisos VII e VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11. 



    III. Razões de decidir



    3. Não há contradição no acórdão embargado no que tange ao art. 45, inciso VII, da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, visto que assentou-se, no decisum, que a exigência de apresentação de estudos de viabilidade é condição prévia à concessão da Licença de Regularização, o que condiz com a legislação nacional concernente à matéria (art. 10 da Lei nº 6.938/81, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 140/11).



    4. O inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 da lei baiana, ao prever modalidade de licenciamento ambiental simplificado para empreendimentos ou atividades de médio potencial poluidor, afastou-se das normas gerais da União e extrapolou a baliza de atuação legislativa para os estados prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.938/81, reduzindo o patamar de proteção ambiental estabelecido no art. 12, § 1º, da Resolução nº 237/97 do CONAMA.



    5. A expressão “e médio” contida no inciso VIII do art. 45 da Lei estadual é inconstitucional, por subverter a lógica da disciplina geral da União – ofendendo, assim, o art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal – e por estabelecer procedimento de licenciamento ambiental estadual que torna menos eficiente a proteção do meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF). Foi reconhecida a contradição no acórdão embargado quanto ao ponto. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, julgando-se parcialmente procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade para se declarar a inconstitucionalidade da expressão “e médio” do inciso VIII do art. 45 da Lei nº 10.431/06 do Estado da Bahia, com a redação conferida pela Lei Estadual nº 12.377/11. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 24, §§ 1º e 2º, e art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 8º, inciso I, art. 6º, § 1º, e art. 10; Resolução nº 237/97 do CONAMA, art. 12, § 1º. 



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 2.903, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/9/08; ADI nº 6.650, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/04/21; ADI nº 6.672, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 22/9/21; ADI nº 6.808, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/22; ADI nº 4.615, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/10/19; ADI nº 6.288, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/12/20.